Tribunal: TJMT
Processo: 1006950-88.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006950-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ADVOGADO), ANDERSON ANTUNES - CPF: 062.345.299-50 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (IMPETRANTE), SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLEI SESSI - CPF: 571.687.761-34 (VÍTIMA), EDENILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.371.511-05 (VÍTIMA), J. A. G. D. S. - CPF: 085.347.711-62 (VÍTIMA), G. V. G. D. S. - CPF: 085.347.901-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – TESE DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – CONSEQUENTE PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
– RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS DE ACORDO COM OS DITAMES DO ART. 226 DO CPP – PROVA QUE CONSTITUI SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA – SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

-
“(...) A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. Os reconhecimentos fotográficos, realizados na delegacia de Polícia, devem ser avaliados, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva da vítima sobrevivente, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutório (STJ, HC 616.546/SP). (...)”
(N.U 1027555-89.2023.8.11.0000, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 30/01/2024).

- O trancamento da ação penal é medida excepcional e somente admitido quando comprovada de imediato, sem a necessidade de valoração fático-probatória, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta, existência de causa extintiva da punibilidade, ou quando se mostrar inepta a denúncia.
In casu
, o impetrante almejou o trancamento da ação penal por inexistência de indícios de autoria, alegando a ilegalidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na delegacia, contudo, sendo afastada tal tese e havendo nos autos os indícios suficientes de autoria delitiva, não há que se falar em trancamento da ação penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido
liminar
impetrado em favor de
Anderson Antunes
contra suposto ato coator atribuído ao
MM. Juízo da Vara Única de Rosário D’Oeste/MT,
aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos da Ação Penal nº 1000448-71.2023.8.11.0032.

Inicialmente, o impetrante alega que a prova produzida nos autos foi o
reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades legais
(art. 226 do CPP), de modo, que as vítimas foram induzidas pela autoridade policial a realizarem o reconhecimento fotográfico do
paciente
, tornando-o ilegal.

Como consequência, pugna a: a) expedição de
contramandado de prisão
; b) o
desentranhamento dos reconhecimentos fotográficos
(realizados pelas vítimas
Gabriely e Jenyffer
), bem como
de todas as provas
que deles derivaram ou neles encontraram o seu fundamento; e, c)
o trancamento da ação penal
em razão da suposta ilicitude dos reconhecimentos fotográficos (Id. 206886662).

Em sede
liminar
, a medida foi
indeferida
(Id.

207195677).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id. 207493188).

A d.
PGJ
opinou pela
denegação
, em parecer assim sumariado

(Id.
208066662):

“Habeas Corpus:
Roubo majorado - Busca-se, liminarmente, a expedição do competente contramandado de prisão e, no mérito, o trancamento da Ação Penal n. 1000448-71.2023.8.11.0032, face à imprestabilidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, tal meio de prova deve ser desentranhado do caderno processual, com a sua inutilização, nos termos do art. 157 da Lei Adjetiva Penal, tornando imperioso o seu desentranhamento e o trancamento da Ação Penal originária -
Liminar indeferida
-
“A alegada inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de violação ao art. 226 do Código Processo Penal, não se sustenta quando se sabe que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual. Ademais, tal questionamento exige o revolvimento fático-probatório, medida essa inviável dentro das estreitas balizas do habeas corpus, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.”
(TJMT - N.U 1007937-61.2023.8.11.0000) – Inobstante, aparentemente, o reconhecimento do paciente seguiu o que dispõe o art. 226 do CPP, sendo admitida sua realização por meio de fotografias, ocasião em que um acervo de arquivos fotográficos é exibido para o reconhecedor, sendo esta a hipótese em apreciação - Assim, tendo em vista que
“O trancamento de inquérito policial ou ação penal pela via eleita é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e indícios de autoria”
(STJ - AgRg no RHC 144.362/GO), aliado ao fato de que não há que se falar em ausência de justa causa para a
persecutio criminis
, uma vez vislumbrados,
primo ictus oculi,
indícios mínimos de autoria delitiva e de materialidade, chega-se à conclusão de que o contexto demonstrado impede o trancamento da persecução penal em sede do presente remédio heroico, vez que tal medida é excepcionalíssima, consoante já explicitado, somente recomendável nos casos em que a ilegalidade irrompa de modo claro e uníssono dos autos, conjuntura inexistente no
writ
analisado –
Pela denegação da ordem.”(sic)

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Anderson Antunes
está respondendo à Ação Penal n.º 1000448-71.2023.8.11.0032, porque no dia
29.9.2022,
em tese, praticou o crime de
Roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, por 2 vezes, em concurso formal
(art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP c/c art. 70, CP).

Convém mencionar ainda, como já esclarecido em sede liminar, que outrora foi impetrado
Habeas Corpus
nº. 1008912-83.2023.8.11.0000, contudo, objetivou-se tão somente a
revogação da prisão temporária
do paciente expedida nos Autos n.º 1000099-68.2023.8.11.0032, enquanto neste, almejou-se o
reconhecimento de nulidade dos reconhecimentos fotográficos do paciente
(realizados na delegacia pelas vítimas), seu
desentranhamento
dos autos e o
trancamento da ação penal
, motivo pelo qual este
writ
deve ser
conhecido.

Passo à análise das teses.

Em consulta ao Pje de primeiro grau, extrai-se que, nos Autos n°. 1000099-68.2023.8.11.0032, fora decretada a prisão temporária do paciente em 30.3.2023. O respectivo mandado de prisão foi cumprido em 8.4.2023, contudo, escoado o tempo da prisão preventiva e inexistindo decisão prorrogando-a ou convertendo-a em prisão preventiva, o paciente
foi colocado em liberdade no dia 8.5.2023
(Id. 117635635 dos Autos n°. 1000099-68.2023.8.11.0032).

Em seguida, na Ação Penal n°. 1000448-71.2023.8.11.0032 (Ids. 117169855 e 117169874), o Ministério Público ofereceu a denúncia contra o paciente e, concomitantemente, pugnou pela
conversão
da prisão temporária em preventiva.

Em 9.5.2023, quando do recebimento da denúncia, o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente para
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ressaltando que ele
“é contumaz na prática de ilícitos penais, com extenso Antecedentes Criminais inclusive, com ações penais em andamento pela prática dos crimes de furto (n. 0000410-12.2014.8.11.0026) e posse/porte ilegal de arma de fogo (n. 0003366-25.2019.8.11.0026), ambos da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT. Por sua vez, a instrução criminal também se encontra ameaçada, considerando que o denunciado, desde a prática do roubo majorado (em 29.09.2022), permaneceu em local incerto e não sabido, razão pela qual teve a sua prisão temporária decretada em 30.03.2023, tendo sido preso somente no dia 08.04.2023 (autos n. 1000099-68.2023.8.11.0032)”
- Id. 206886667.

No entanto, uma vez em liberdade, o paciente não mais foi localizado nos autos, seja para citação ou cumprimento do mandado de prisão, tanto que ele foi citado via edital o feito foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP (Id. 122798229).

Feita essa breve introdução, passo à análise da matéria arguida.

Neste
writ
,
nota-se que o impetrante nega a autoria delitiva atribuída ao paciente, salientando que as provas que o apontam como um dos autores do crime são nulas, pois, no reconhecimento realizado na delegacia por duas vítimas, deixou-se de observar o teor do art. 226 do CPP.

Inicialmente, convém esclarecer que
esta ação mandamental de natureza constitucional e rito célere, não comporta dilação probatória, daí porque não permite o exame de questões que demandem valoração de provas como é o caso da negativa de autoria, a não ser que na inicial seja anexada prova pré-constituída, incontestável do que for alegado, e, ao que parece, este não é o caso dos autos.

Nesse sentido, é o teor do Enunciado de Súmula n. 42 deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Acerca da matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.
Os reconhecimentos fotográficos, realizados na delegacia de Polícia, devem ser avaliados, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva da vítima sobrevivente, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutório (STJ, HC 616.546/SP)
. (...)” (N.U 1027555-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) – Destaquei

“(...) a via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de fragilidade dos indícios de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes pelos quais foi denunciado. (...)” (TJ-MT 10199615820228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/11/2022)

De qualquer forma, no caso dos autos, entendo que as declarações das vítimas e os termos de reconhecimento fotográficos anexados, constituem elementos indiciários
suficientes para amparar a instauração de investigação policial e o decreto preventivo, se presentes os demais requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.

Em consulta ao Pje de primeiro grau (Ação Penal nº. 1000448-71.2023), verifica-se que as vítimas
Jenyffer Andressa Gomes de Souza
e
Gabriely Vitoria Gomes de Souza
, ao realizarem o reconhecimento fotográfico do paciente,
descreveram as características físicas do agente criminoso
(
Jenyffer
:
“bem alto, magro, pele clara, uns fiapinhos no bigode (bigode ralo)
” e
Gabriely
:
“alto, magro, pele clara, bigode bem ralo, sem barba”
); em seguida, lhes foram
apresentadas diversas fotografias
, ocasião em que elas reconheceram o paciente como sendo a pessoa que as vigiou como reféns na casa, enquanto os demais comparsas subtraíam objetos e defensivos agrícolas.

Nesse prisma, nota-se que o reconhecimento do paciente seguiu o que dispõe o art. 226 do CPP, sendo admitida sua realização por meio de fotografias, ocasião em que um acervo de arquivos fotográficos é exibido para o reconhecedor, sendo esta a hipótese em apreciação.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

“(...) “O standard probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório” (STJ, AgRg no HC 690.505/PE), de modo que o reconhecimento fotográfico realizado em fase policial pode ser considerado indício mínimo de autoria suficiente para justificar a prisão preventiva e o início da persecução penal (...)” (TJ-MT 10121158720228110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2022)

Além disso, quando de suas oitivas realizadas em sede inquisitorial, as vítimas
foram uníssonas
ao descreveram as características físicas do agente criminoso (responsável pela vigia dos reféns na casa) como:
“bem alto, magro, pele clara, uns fiapinhos no bigode (bigode ralo), sem barba”.
E, ainda, afirmaram que em determinando momento viram parte de seu rosto, o qual teria:
“
abaixado a touca ninja que utilizava para fumar um cigarro, sendo possível ver seus olhos, nariz e boca”.
(Id. 114913522 – pág. 38 e 42).

Destarte, ao menos em sede de
habeas corpus
, inviável reconhecer a nulidade dos reconhecimentos fotográficos do paciente realizados pelas vítimas na fase inquisitorial.

Prosseguindo, como consequência do pedido de reconhecimento de nulidade dos reconhecimentos fotográficos,
a defesa almejou o trancamento da ação penal
(Autos n. 1000448-71.2023.8.11.0032)
,
sob o argumento de que, se reconhecida a nulidade das provas que ensejaram os indícios de autoria (reconhecimentos fotográficos), as provas delas derivadas foram produzidas de forma ilícita (teoria dos frutos da árvore envenenada).

Pois bem. O trancamento da ação penal constitui medida de natureza excepcional, sendo admitido em
habeas corpus
, apenas nas hipóteses em que, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, esteja evidente, indene de dúvidas, a coação legal suportada pelo paciente, dentre as quais:
“(...) a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP. (...)”
(STJ - AgRg no RHC n. 172.152/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/11/2023.)

A alegação do impetrante para almejar o trancamento da ação penal é a de inexistência de indícios de autoria, porque, a seu ver, os reconhecimentos fotográficos realizados na delegacia são nulos, contudo, sua tese foi afastada neste writ (conforme acima exposto). Assim, havendo nos autos os indícios de autoria delitiva, impossível, nesta ação de Habeas Corpus, determinar o trancamento da ação penal.

Nessa mesma linha de raciocínio, o STJ entende que:

“(...) Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. (...)” (AgRg no RHC n. 189.653/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024)

No mesmo sentido, é o entendimento deste TJMT:

“(...) O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

(N.U 1010225-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Isto posto,
entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de forma inequívoca
, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante, demanda o exame mais aprofundado dos elementos coligidos aos autos, o que é inviável em juízo de cognição sumária.

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024